Tribunal: TJDFT
Processo: 0718117-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CONTRATO DE EMPREITADA. PAGAMENTO DE VALORES RELATIVOS AO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, I, CPC. NÃO DESINCUMBÊNCIA. CONTRATO ADITIVO. NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em observância ao princípio da adstrição não é possível conhecer pedido não apresentado em primeira instância por configurar supressão de instância que é vedado no ordenamento jurídico. Recurso parcialmente conhecido.

2. Apesar de confuso e mal redigido, o contrato firmado entre as partes indica de forma clara que não é obrigação do contratado, ora apelante, adquirir os materiais necessários para realização do serviço, devendo tal diligência ser realizada pela contratante.

3. Não tendo o apelante demonstrado que realizou a compra dos materiais, incabível o repasse de tais valores, pois caracterizaria enriquecimento ilícito.

4. Inexiste prova da existência do contrato aditivo ou da realização de serviços, sendo incabível qualquer condenação da apelada ao pagamento dos valores ora cobrados.

5. O Código de Processo Civil estabelece ser ônus do autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Inteligência do art. 373, I, CPC.

5.1. No caso dos autos, o autor apelante não se desincumbiu de seu ônus processual de demonstrar que realizou a compra dos materiais ou que foi firmado o contrato aditivo, sendo incabível a condenação pretendida.

6. Inexistindo ato ilícito e violação aos direitos da personalidade do autor, não há que se falar em indenização por danos morais.

7. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.

8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.